Tribunal: TJSP
Processo: 1500768-90.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Inaplicabilidade da redutora do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas em razão da dedicação do acusado às atividades criminosas, conforme atos infracionais praticados quando adolescente. Precedentes do STJ. Substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Inaplicabilidade da redutora do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas em razão da dedicação do acusado às atividades criminosas, conforme atos infracionais praticados quando adolescente. Precedentes do STJ. Substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso improvido.